Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO ILEGALMENTE SUSPENSO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a remessa dos autos da origem à Contadoria Judicial para que realizasse os cálculos dos valores devidos, nos termos da condenação. 1.1. Recurso aviado na busca para que os autos fossem remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
2. Na origem trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Distrito Federal relativo ao pagamento de benefício de alimentação ilegalmente suspenso que condenou o executado “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% ao mês, contados da citação.” 2.1. No julgado foi determinada a fixação das taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) a atualização monetária, devida a partir de 28/06/09 de acordo com o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09.
3. O cerne da questão cinge-se aos índices referentes à correção monetária que devem incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública por sentença judicial transitada em julgado. 3.1. Não há controvérsia quanto ao valor da condenação principal. 3.2. A condenação ainda não está incluída em precatório, assim, aplicável o julgamento do STF no RE 870.947/SE, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.3. Na oportunidade, o STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 3.4. Portanto, inaplicável a TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda.
4. Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passa-se à definição de qual o índice aplicável. 4.1. O STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente que, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes: “[...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018). 4.2. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de diferenças salariais. Aplicável, portanto, o item 3.1.1 que trata das condenações judiciais referentes a servidores públicos. 4.3. Assim, diante da orientação do STJ em julgamento de recurso repetitivo, é aplicável os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 4.4. Logo, de acordo com a referida decisão, os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, de 29/06/09, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
5. Nesse sentido, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado aos precatórios a serem expedidos em data ulterior ao marco estabelecido pelo Supremo Tribunal na modulação dos efeitos. 5.1. Com efeito, revela-se incongruente aplicar a Taxa Referencial (TR) se a determinação da Suprema Corte e do STJ são cogentes para aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 5.2. Assim, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção ensejaria, nesse cenário, a aplicação de parâmetro reconhecidamente inidôneo e não condizente com os reais reflexos inflacionários. 5.3. Feitas essas considerações, deve ser aplicada ao presente caso a correção monetária pelo IPCA-E.
6. Agravo de instrumento provido.